Tribunal: TJSP
Processo: 2161965-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNAP. Gratuidade de Justiça. Ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Isenção em relação à taxa judiciária – Art. 15 da Lei Estadual no 1.238/76 e art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Despesas de diligências dos Oficiais de Justiça que não se incluem na taxa judiciária – Recolhimento ao fim do processo pelo vencido –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNAP. Gratuidade de Justiça. Ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Isenção em relação à taxa judiciária – Art. 15 da Lei Estadual no 1.238/76 e art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Despesas de diligências dos Oficiais de Justiça que não se incluem na taxa judiciária – Recolhimento ao fim do processo pelo vencido – Possibilidade – Art. 91 CPC. Precedentes desta E. Corte.

R. decisão agravada parcialmente reformada.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.